Tribunal: TJSP
Processo: 1007968-71.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Ação de cobrança julgada improcedente - Contrato de consórcio com cobertura securitária - Falecimento do consorciado/segurado - Pedido de indenização apresentado pela herdeira mãe - Recusa da administradora sob a alegação de inadimplência do consorciado - Período de mora que coincide com a liquidação extrajudicial da administradora primitiva Agraben – Suspensão dos pagamentos comunicado aos

Ementa:
Ação de cobrança julgada improcedente - Contrato de consórcio com cobertura securitária - Falecimento do consorciado/segurado - Pedido de indenização apresentado pela herdeira mãe - Recusa da administradora sob a alegação de inadimplência do consorciado - Período de mora que coincide com a liquidação extrajudicial da administradora primitiva Agraben – Suspensão dos pagamentos comunicado aos consorciados não contemplados - Inadimplência descaracterizada - Ademais, relação de consumo - Aplicação dos arts. 6o, VIII, 47, 51, IV e XI, e §1o, I e III, 54, §4o, do CDC - Contrato de adesão com venda casada - Ausência de prova de comunicação prévia ao segurado - Resolução do ajuste securitário que não ocorre automaticamente - Justa causa da recusa não reconhecida - Precedentes do STJ - Recurso provido